Tribunal: TJBA
Processo: 8133822-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133822-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: DURVALINA AUGUSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. CLICK ÚNICO EM APLICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS E INCONSISTÊNCIAS CONTRATUAIS. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALOR NÃO COMPROVADAMENTE RECEBIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo por meio digital foi regular, diante da negativa da consumidora e das inconsistências documentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação. Os documentos apresentados, como telas de sistema e o instrumento contratual gerado digitalmente, são unilaterais e insuficientes, por si só, para validar o negócio jurídico, especialmente diante da negativa da consumidora e das inconsistências apontadas, como a divergência entre o valor contratado e o transferido, além de erro no endereço cadastral.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

5. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à condição das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme orientação do STJ no EAREsp nº 676.608/RS, sendo dispensável a demonstração de má-fé quando inexistente erro justificável.

7. Não se admite compensação com valor supostamente creditado, pois não há prova de que a autora tenha recebido ou se beneficiado da quantia, sendo vedada a transferência do risco da fraude à vítima.

IV. DISPOSITIV
O E TESE:

8. Apelo não provido.

Tese de julgamento: “1.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e falhas na segurança de operações bancárias, especialmente quando envolvem consumidores idosos e vulneráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; Código Civil (Lei nº 10.406/02), arts. 186 e 927; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial; TJBA, Apelação nº 8000716-21.2021.8.05.0136, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, p. 30.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8133822-91.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e apelada
DURVALINA AUGUSTA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora